Tribunal: STJ
Processo: 0488308-17.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087977 - RJ(2025/0417819-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ARMANDO MARINS ALVES
AGRAVADO
: IARA ARAUJO VIVEIROS ALVES
ADVOGADOS
: RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
C/C
DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL APÓS INTIMAÇÃO.
§ 6o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 1.003,
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Intimada para comprovar a tempestividade recursal, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem
art. 1.003,
manifestação, o que conduz ao reconhecimento da intempestividade.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: c7f6fdeb-e7af-4d3b-9ac2-865582fde124

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087977 - RJ(2025/0417819-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ARMANDO MARINS ALVES
AGRAVADO
: IARA ARAUJO VIVEIROS ALVES
ADVOGADOS
: RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
C/C
DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL APÓS INTIMAÇÃO.
§ 6o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 1.003,
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Intimada para comprovar a tempestividade recursal, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem
art. 1.003,
manifestação, o que conduz ao reconhecimento da intempestividade.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 001 S.
A., contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial por
intempestividade.
de obrigação de fazer
compensação por danos morais,
Ação:
c/c
ajuizada por ARMANDO MARINS ALVES e IARA ARAÚJO VIVEIROS ALVES, em face
de ERBE INCORPORADORA S.A. e ERBE INCORPORADORA 001 S.A., na qual requer
a restituição da taxa de corretagem, o pagamento da cláusula penal moratória até
o recebimento das chaves, lucros cessantes e compensação por danos morais.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
condenar as requeridas ao pagamento da cláusula penal moratória; ii) fixar
compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
autor.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por ERBE
Acórdão:
INCORPORADORA S.A. e ERBE INCORPORADORA 001 S.A., e deu parcial
Documento eletrônico VDA55355790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:09
Código de Controle do Documento: 123f8b7a-8119-462c-ba9c-ad8fb6a9ece8

provimento ao recurso de apelação interposto por ARMANDO MARINS ALVES e
IARA ARAÚJO VIVEIROS ALVES, nos termos da seguinte ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Compra e Venda de Imóvel. Atraso na
entrega do bem. Teoria do desvio produtivo. Danos morais. Incidência de juros e
correção monetária sobre os valores referentes à cláusula penal moratória. Recurso
das rés desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido. (e-STJ fl. 853)

opostos por ERBE INCORPORADORA S.A. e
Embargos de Declaração:
ERBE INCORPORADORA 001 S.A., foram rejeitados.
alega violação dos arts. 186, 884, 927 e 944 do CC, e
Recurso especial:
489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, bem como dissídio
jurisprudencial. Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que o mero
inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel não autoriza
compensação por danos morais. Aduz que a condenação promove enriquecimento
sem causa dos recorridos, ausente prova de dano indenizável. Argumenta que a
indenização deve observar a extensão do dano. Assevera que o atraso decorre de
culpa exclusiva dos recorridos, afastando a responsabilidade civil.
não conheceu do recurso especial, em
Decisão da Presidência do STJ:
razão de intempestividade, com fundamento nos arts. 994, VI, 1.003, § 5o, 1.029 e
219 do CPC, e determinou a majoração dos honorários, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC (e-STJ fls. 939-940).
alega que o recurso especial é tempestivo em virtude de
Agravo interno:
pontos facultativos em
e
no TJRJ; sustenta a possibilidade de
19/6/2025 20/6/2025
comprovação da tempestividade em sede de agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada decretou a intempestividade do recurso especial
nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ fl. 939-940):

Cuida-se de Agravo interposto por ERBE INCORPORADORA 001 S. A., à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no III, da Constituição
Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de ERBE INCORPORADORA 001 S. A.,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 04.06.2025,
sendo o Recurso Especial interposto somente em 27.06.2025.
Documento eletrônico VDA55355790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:09
Código de Controle do Documento: 123f8b7a-8119-462c-ba9c-ad8fb6a9ece8

O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do VI,
os arts. 1.003, § 5o,
c/c
1.029, e
219, caput , todos do Código de Processo Civil.
art. 994,
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do § 11, do Código de
Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos
art. 85,
§§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

2. Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-
se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar a
conclusão do
.
decisum
3. Com efeito, o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015,
cujo
§ 6o, exige que o recorrente comprove, no momento da
art. 1.003,
interposição, a tempestividade do recurso ou, na ausência desta comprovação,
que seja intimado para sanar eventual vício formal.
4. No particular, à fl. 932 (e-STJ), a parte agravante foi devidamente
intimada a comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para a
interposição do recurso especial, conforme disposto no referido dispositivo legal.
5. No entanto, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem
manifestação, consoante se verifica na certidão de fl. 936 (e-STJ).
6. É importante destacar o entendimento consolidado na jurisprudência
desta Corte, segundo o qual é considerado intempestivo o recurso quando a parte
recorrente deixa de apresentar aos autos documentos idôneos, como certidão
expedida pelo tribunal de origem, cópia de atos normativos ou outro documento
dotado de fé pública. Não se admite, para esse fim, a simples alegação ou a
inclusão na petição do recurso de "print" (captura) de tela do sistema de
peticionamento eletrônico ou de imagem de página retirada da internet.
7. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJEN
AREsp n. 2.831.987/BA,
de
AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe de
23/4/2025;
AREsp n. 2.550.633/MT,
EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
5/9/2024;
AREsp n. 2.707.555/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
15/8/2025;
AREsp n. 2.714.186/SP,
12/6/2025.
8. Dessa forma, embora a parte agravante sustente, nas razões do
presente recurso, que o prazo encontrava-se suspenso nos dias
e
19/6/2025
tal alegação não foi devidamente comprovada no momento oportuno,
20/6/2025,
Documento eletrônico VDA55355790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:09
Código de Controle do Documento: 123f8b7a-8119-462c-ba9c-ad8fb6a9ece8

o que inviabiliza sua aceitação como fundamento para afastar o decreto de
intempestividade.
9. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da intempestividade do
recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55355790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:09
Código de Controle do Documento: 123f8b7a-8119-462c-ba9c-ad8fb6a9ece8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.087.977 / RJ
Número Registro: 2025/0417819-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04883081720158190001 202524511800 4883081720158190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ARMANDO MARINS ALVES
AGRAVADO
: IARA ARAUJO VIVEIROS ALVES
ADVOGADOS : RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ARMANDO MARINS ALVES
AGRAVADO
: IARA ARAUJO VIVEIROS ALVES
Documento eletrônico VDA56424738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: c192e870-28e8-40d2-b0fc-5cf2fe23d1cc

ADVOGADOS : RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
YAN LUCAS DOS SANTOS SILVA - RJ241201
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: c192e870-28e8-40d2-b0fc-5cf2fe23d1cc